Tribunal: TJMT
Processo: 1002458-04.2025.8.11.0005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002458-04.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELSON SIMAO DE SOUZA - CPF: 043.701.231-00 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUISANDRO ESTEVES - CPF: 014.815.271-69 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONI DALL AGNOL SANTANA - CPF: 021.000.781-86 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 026.588.431-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITH LIDIANE XIMENDES - CPF: 571.675.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA TARDIA DE LAUDO. NÃO CONFIGURADAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. RECONHECIMENTO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de mais de
1 kg de maconha
, bem como da constatação de cultivo da substância e negociação para revenda, com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (II) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela juntada tardia de laudo pericial; (III) determinar se há prova suficiente para condenação ou desclassificação para uso pessoal; (IV) verificar a existência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial revela-se legítima diante da existência de fundada suspeita, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que envolveram a prática delitiva, o que autoriza a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas, corroborado por apreensão prévia de entorpecentes e confissão do réu.

5. Não há cerceamento de defesa na juntada posterior de laudo pericial, pois o ordenamento admite prova documental em qualquer fase processual, desde que assegurado o contraditório e inexistente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

6. A materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas por prova pericial, depoimentos policiais coerentes e elementos extraídos de dados telemáticos, que evidenciam a prática de mercancia de entorpecentes, afastando a tese de prova exclusivamente indireta.

7. A desclassificação para uso pessoal mostra-se inviável diante da expressiva quantidade de droga apreendida, da forma de acondicionamento e das circunstâncias fáticas indicativas de comercialização, incompatíveis com o consumo próprio.

8. A utilização da quantidade de droga em mais de uma fase da dosimetria configura
bis in idem
, vedado pela jurisprudência do STF (Tema 712).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"

1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando fundado em razões concretas de flagrante delito em crime permanente.

2. A quantidade e circunstâncias da apreensão de droga podem afastar a hipótese de uso pessoal e evidenciar o tráfico.

3. A valoração da quantidade de droga em mais de uma fase da dosimetria configura
bis in idem
, devendo ser corrigida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 231, 244 e 563; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 603.616/RO; STF, ARE 666.334/AM (Tema 712); STJ, AgRg no HC 557.437/RJ; STJ, AgRg no HC 746.715/SE; STJ, REsp 1.887.511/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
ELSON SIMÃO DE SOUZA
e
LUISANDRO ESTEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Ao apelante
ELSON SIMÃO DE SOUZA
foi imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ao apelante
LUISANDRO ESTEVES
foi fixada a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A defesa de
ELSON SIMÃO DE SOUZA
requer, em suas razões, a nulidade das provas por violação de domicílio.
No
mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Por sua vez, a defesa de
Luisandro Esteves
argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, em razão da juntada do laudo de extração de dados telefônicos após a instrução oral. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na delação informal do corréu. Subsidiariamente, requer o afastamento de pretenso
bis in idem
na dosimetria, postulando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo d
esprovimento de ambos os recursos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“(...) FATO 01: Do crime de associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) Conforme apurado nos autos do Inquérito Policial, no dia 28 de julho de 2025, por volta das 16h52min, nas imediações do Complexo Lagoas (pesqueiro), localizado Rodovia MT-240, no município de Alto Paraguai/MT, os denunciados ELSON SIMÃO DE SOUZA e LUISANDRO ESTEVES, vulgo: “William” cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram de forma permanente e estável, com finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas. FATO 02: Do crime de tráfico ilegal de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) Consta ainda, que nas mesmas circunstancias de data, horário e local acima descritas, os denunciados ELSON SIMÃO DE SOUZA e LUISANDRO ESTEVES, vulgo: “William”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, venderam, tinham em depósito, guardavam, entregavam a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em: 2 (dois) tabletes de substâncias análogas a cannabis (maconha), que pesavam um pouco mais de 1 KG e 04 (quatro) unidades de planta análogas à maconha. DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Depreende-se que, na data supramencionada, durante patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar na Rodovia MT-409, no município de Alto Paraguai/MT, em continuidade à Operação Tolerância Zero, foi abordado o denunciado ELSON SIMÃO DE SOUZA, que trafegava em uma motocicleta Honda CG 125 Titan KSE, de cor verde, sem placa de identificação. Durante a busca pessoal, foram encontrados dois tabletes de substância esverdeada, análoga à maconha, em sua mochila, além de um smartphone Samsung Galaxy A06. Ao ser questionado sobre a origem da droga, ELSON declarou que havia adquirido os entorpecentes do denunciado LUISANDRO ESTEVES, conhecido pela alcunha de “William”, apontado como responsável pela distribuição de drogas na região. Informou, ainda, que em sua residência havia uma plantação de maconha, o que foi confirmado pela equipe policial, que localizou diversas plantas, mudas e sementes da espécie Cannabis sativa. Paralelamente, o denunciado LUISANDRO ESTEVES foi abordado nas proximidades da saída para Diamantino, conduzindo um veículo Fiat Strada, de cor vermelha, placa QBK9A67. Considerando as informações prestadas por ELSON, que o apontavam como fornecedor da droga, foi realizada sua prisão. Com LUISANDRO, foram encontrados R$ 200,00 em espécie e um smartphone Samsung. Durante o seu interrogatório, ELSON confessou ter adquirido os entorpecentes de LUISANDRO pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o objetivo de revendê-los no distrito de Capão Verde.

É importante mencionar que as porções apreendidas foram submetidas a exame pericial preliminar, ocasião que restou constatado positivo para Maconha, conforme consta no documento anexo. Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Documento anexo); Boletim de Ocorrência de nº. 2025.239365 (ID. 205318899 - Págs. 1/5); Auto de apreensão nº 2025.16.355043 (documento anexo); Laudo de Constatação Preliminar de Droga (Documento anexo), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.” (Sic)

PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL

A defesa de
Elson Simão de Souza
erige tese de nulidade das provas, argumentando que a abordagem em via pública e o consequente ingresso em seu domicílio ocorreram ao arrepio das garantias constitucionais, sem a
“fundada suspeita”
ou mandado judicial.

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar.

Ressai do conjunto probatório que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na Rodovia MT-409, no município de Alto Paraguai/MT, ocasião em que visualizaram o réu
Elson Simão de Souza
conduzindo uma motocicleta desprovida de placa de identificação, circunstância está devidamente confirmada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo agente estatal
Thiago Gomes de Oliveira
.

A condução de veículo automotor sem placa de identificação, além de configurar infração administrativa de natureza gravíssima, constitui circunstância frequentemente associada à prática de ilícitos penais, tais como roubos, furtos e tráfico de entorpecentes. Trata-se, pois, de elemento objetivo, concreto e idôneo, suficiente para legitimar — e até impor — a atuação imediata dos agentes de segurança pública, mediante abordagem e realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Não se tratou, portanto, de diligência aleatória ou arbitrária, mas de atuação fundada em suspeita concretamente justificável. E foi justamente no curso dessa intervenção legítima que se logrou êxito na localização, no interior da mochila do apelante, de dois tabletes de maconha, totalizando expressivos 1.084 gramas.

Configurado, assim, o estado de flagrância delitiva, os policiais
Rafael Lopes Marques
e
Thiago Gomes
relataram, em juízo, que o próprio réu confessou, no momento da abordagem, manter cultivo da substância entorpecente em sua residência, situada no distrito de Capão Verde. Acrescentaram, ainda, que o acusado os acompanhou até o local e franqueou o acesso ao quintal, onde as plantas foram efetivamente encontradas.

A tentativa do réu, em sede de interrogatório judicial, de descredibilizar a atuação estatal — ao alegar suposta agressão física e ausência de consentimento para ingresso domiciliar — não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, revelando-se isolada, genérica e desprovida de comprovação mínima, sobretudo diante da inexistência de laudos periciais que atestem eventual lesão corporal.

Diante desse cenário fático, é inequívoco que estavam presentes fundadas razões aptas a justificar o ingresso dos agentes públicos no domicílio, sobretudo diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo o agente em estado contínuo de flagrância.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Em delitos permanentes como o tráfico, o ingresso domiciliar sem mandado é excepcionalmente legítimo diante de fundadas razões de flagrância, com controle judicial a posteriori ( CF, art. 5º, XI; STF, RE 603.616/RO; RE 1.447.374/MS). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10127497820238110055, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2025)

Com efeito, no que diz respeito à temática, conforme já mencionado pelo Juízo sentenciante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. Agravo regimental desprovido. (...). (STJ - AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10.03.2020 e publicado no DJe de 16.03.2020).

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto no acórdão a seguir transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INGRESSO DOS POLICIAIS JUSTIFICADO – LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Considerada a natureza permanente do tráfico de drogas e devidamente registrada a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, com lastro em circunstâncias objetivas, não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar decorrente de fatos determinados e indicadores da prática de atividade ilícita em imóvel utilizado para armazenamento e comercialização de substância entorpecente.
(...) (N.U 1019632-64.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade na diligência de busca e apreensão realizada no interior da residência do apelante, porquanto o conjunto fático que antecedeu a atuação policial revela, de maneira inequívoca, a presença de fundadas razões aptas a legitimar a medida.

Com efeito, a apreensão de significativa quantidade de entorpecente em poder do réu, associada à abordagem motivada por irregularidade veicular e à confissão espontânea acerca da existência de plantio ilícito em sua residência, consubstancia lastro probatório robusto e suficiente para autorizar o ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial, em contexto de flagrante delito.

Assim sendo, não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância de possível prática do crime de tráfico de drogas, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca domiciliar, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

PRELIMINAR - DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa de
Luisandro Esteves
suscita a nulidade do feito, ao argumento de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Laudo Pericial de extração de dados do aparelho celular — pertencente ao corréu
Elson Simão de Souza
— foi juntado aos autos apenas na fase de alegações finais, o que teria obstado o pleno exercício do contraditório.

A irresignação, todavia, não merece acolhimento.

A tese defensiva parte de premissa equivocada acerca da sistemática probatória e do regime de nulidades no processo penal brasileiro. Com efeito, o ordenamento pátrio adota, como vetor interpretativo central, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo.

No caso em exame, a defesa não logrou evidenciar, de forma objetiva e inequívoca, qualquer dano efetivo decorrente da juntada do referido laudo em momento posterior à instrução processual. Ao revés, verifica-se que o documento, por ostentar natureza de prova documental, poderia ser validamente acostado aos autos em qualquer fase do processo, nos termos do art. 231 do CPP, corolário do princípio da busca da verdade real.

Cumpre destacar, ademais, que a quebra do sigilo telemático não se revestiu de caráter inesperado ou ardiloso. Ao contrário, foi regularmente requerida e deferida ainda na fase inicial da persecução penal, inexistindo qualquer elemento que denote surpresa indevida à defesa. A posterior juntada do laudo pericial decorre, antes, de contingências inerentes à complexidade da análise técnica de dispositivos eletrônicos, bem como, da notória sobrecarga dos órgãos periciais oficiais.

Outrossim, não se verifica qualquer mitigação ao contraditório ou à ampla defesa. O laudo foi devidamente juntado antes da apresentação dos memoriais, tendo sido assegurado à defesa pleno acesso ao seu conteúdo e a possibilidade de impugná-lo de maneira ampla e eficaz nas alegações finais, configurando, quando muito, hipótese de contraditório diferido — amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nesse contexto, afigura-se descabida a pretensão anulatória, sobretudo porque ausente demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de rechaçar a denominada
“nulidade de algibeira”
, caracterizada pela inércia deliberada da parte diante de suposto vício, para posterior arguição em momento processual estrategicamente oportuno, em manifesta afronta à boa-fé objetiva,
in verbis:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.” (STJ - AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Tal circunstância se evidencia de maneira ainda mais contundente no caso em apreço, porquanto a defesa, embora tenha tido plena ciência da juntada do laudo pericial antes da apresentação das alegações finais — oportunidade primeira e adequada para suscitar eventual insurgência — quedou-se inerte, deixando de arguir qualquer nulidade naquele momento processual. Somente em momento posterior é que veicula a presente tese, o que evidencia comportamento incompatível com a lealdade processual e reforça a incidência da vedação à nulidade de algibeira.

Assim, tendo sido observado o devido processo legal, não há falar em cerceamento de defesa ou qualquer mácula apta a comprometer a validade dos atos processuais.

Diante disso, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

MÉRITO

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Com efeito, exsurge do conjunto probatório que a
materialidade delitiva
se encontra sobejamente demonstrada por meio do Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2025.055807-A01 (Id. 344133898), o qual atestou, de forma categórica, que as substâncias apreendidas correspondem a
1.084g (um mil e oitenta e quatro gramas) de
Cannabis sativa L.
(maconha), além de 04 (quatro) plantas da mesma espécie vegetal
.

No que concerne à
autoria
, o acervo probatório revela-se igualmente robusto e convergente.

O apelante
Elson Simão de Souza
, ainda na fase extrajudicial, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, informando que foi abordado por policiais militares enquanto conduzia motocicleta sem placa de identificação, ocasião em que foram encontrados, em sua mochila, dois tabletes de maconha.

De forma clara, afirmou que adquiriu o entorpecente de
Luisandro
Esteves, cerca de 30 minutos antes da abordagem, em local situado na zona urbana de Alto Paraguai/MT, destacando que o fornecedor se encontrava a pé no momento da entrega. Acrescentou que já tinha ciência da atuação de
Luisandro
no comércio de drogas, tendo sido apresentado a ele por indivíduo conhecido como
“Isaumin”
.

Detalhou, ainda, que a negociação foi previamente ajustada por meio do aplicativo
WhatsApp
, com pagamento aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), realizado em espécie antes da entrega. Ademais, confessou manter cultivo de maconha em sua residência e reconheceu que a droga apreendida se destinava tanto à comercialização quanto ao consumo próprio, chegando, inclusive, a declarar sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho.

Em juízo, embora tenha confirmado a posse da substância entorpecente no momento da abordagem, apresentou versão parcialmente divergente quanto à origem da droga, atribuindo-a a indivíduo não identificado, o que evidencia tentativa de atenuar sua responsabilidade penal — comportamento, aliás, recorrente em contextos de codelinquência.

Por sua vez, o acusado
Luisandro Esteves
, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, limitou-se a negar genericamente os fatos, afirmando não conhecer o corréu e não possuir qualquer envolvimento com a traficância. Sua versão, contudo, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Em sentido diametralmente oposto, os depoimentos dos policiais militares
Thiago Gomes de Oliveira
,
Rafael Lopes Marques
e
Carlos Magno Lima de Almeida
apresentam-se firmes e coerentes.

O policial
Thiago Gomes de Oliveira
descreveu, de forma minuciosa, a abordagem realizada, a apreensão dos entorpecentes e a informação prestada por
Elson
acerca da existência de plantação em sua residência, o que foi prontamente verificado pela equipe policial. Destacou, ainda, que o corréu indicou
Luisandro
, conhecido como
“William”
, como o fornecedor da droga, fato que motivou diligências subsequentes.

No mesmo sentido, o policial
Rafael Lopes Marques
confirmou integralmente a dinâmica da abordagem, a apreensão dos dois tabletes de maconha e a localização das plantas na residência de
Elson
, reiterando que este apontou
Luisandro
como responsável pelo fornecimento do entorpecente, destinado à revenda.

Por fim, o policial
Carlos Magno Lima de Almeida
, embora tenha atuado em apoio, corroborou os elementos centrais da ocorrência, inclusive no tocante à indicação de
Luisandro
como fornecedor da droga.

A prova oral, portanto, longe de ostentar fragilidade, revela-se consistente, convergente e plenamente alinhada aos demais elementos de convicção.

A esse robusto conjunto soma-se a prova pericial telemática, que confere ainda maior densidade à imputação. Os áudios extraídos do aparelho celular de
Elson Simão de Souza
demonstram, de forma inequívoca, que
Luisandro Esteves
— sob a alcunha de
“William”
— foi o responsável pela venda do entorpecente.

Nas conversas travadas nos dias que antecederam a prisão, o próprio acusado negocia a entrega da substância, ajusta valores — precisamente R$ 2.000,00 — e organiza a logística da transação, tendo, inclusive, ofertado arma de fogo ao interlocutor.

Diante desse cenário, não prospera a alegação de que a condenação estaria fundada em testemunho indireto (
hearsay testimony
). Os agentes policiais não se limitaram a reproduzir narrativas de terceiros, mas relataram fatos por eles diretamente presenciados no contexto da prisão em flagrante, sendo a indicação do fornecedor elemento integrante da própria dinâmica do evento
(res gestae)
.

A declaração extrajudicial do corréu, ainda que posteriormente mitigada, não se esvazia de valor probatório, sobretudo quando corroborada por prova técnica independente e por depoimentos firmes e coerentes.

É assente, ademais, que o testemunho de agentes policiais, quando prestado com coerência e em consonância com o conjunto probatório, reveste-se de especial credibilidade, notadamente em delitos praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Nesse contexto, a condenação não se ampara em elemento isolado, mas em um verdadeiro mosaico probatório, formado pela conjugação da prova oral e pericial, que, de maneira harmônica, conduz à certeza necessária para o édito condenatório.

A alegação de exercício de atividade lícita, por si só, não afasta a prática criminosa, sendo corriqueiro que agentes envolvidos com o tráfico mantenham ocupações formais como forma de dissimulação.

De igual modo, a ausência de apreensão de entorpecentes em poder de
Luisandro
no momento de sua localização não descaracteriza o delito, uma vez que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, dentre eles o ato de vender.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a mercancia se perfectibilizou no momento em que o acusado negociou e forneceu o entorpecente ao corréu
Elson
, circunstância amplamente demonstrada pelos depoimentos colhidos e corroborada pela prova pericial.

Destarte, o conjunto probatório revela-se sólido, coerente e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

O apelante
Elson Simão de Souza
, flagrado na posse de 1.084g de maconha, pleiteia a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sustentando tratar-se de droga destinada a consumo pessoal. A pretensão, contudo, não prospera.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, a distinção entre usuário e traficante deve ser aferida à luz de um conjunto de circunstâncias, dentre as quais se destacam a natureza e a quantidade da substância, as condições da ação, bem como, os aspectos pessoais e sociais do agente.

No caso concreto, a quantidade de entorpecente apreendida assume relevo decisivo. A posse de mais de um quilograma de maconha — acondicionada, ademais, em dois tabletes, forma tipicamente associada à mercancia — mostra-se absolutamente incompatível com a alegação de consumo próprio, ainda que se cogitasse de usuário habitual.

A título ilustrativo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 635.659, vem sinalizando parâmetro aproximado de 40g como critério distintivo entre usuário e traficante. A quantidade apreendida com o apelante supera tal referencial em múltiplas vezes, circunstância que, por si só, já fragiliza de maneira contundente a tese defensiva.

Não bastasse, a alegação de uso exclusivo colide frontalmente com o contexto fático-probatório delineado nos autos. Consoante demonstrado, o apelante exerce atividade informal, auferindo rendimentos modestos, o que torna inverossímil a aquisição, de uma só vez, de entorpecente no valor aproximado de R$ 2.000,00 para mera estocagem pessoal. Tal dado, longe de favorecer a defesa, reforça a conclusão de destinação mercantil da droga.

A prova oral, por seu turno, apresenta-se robusta e convergente. Os policiais militares
Carlos Magno Lima de Almeida
,
Rafael Lopes Marques
e
Thiago Gomes de Oliveira
, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e harmônicos ao afirmar que, no momento da abordagem, o apelante confessou que transportava a substância com o propósito de comercialização no distrito de Capão Verde, indicando, inclusive,
Luisandro
, vulgo
“William”
, como seu fornecedor.

A esses elementos soma-se a prova técnica, de elevada força persuasiva. O laudo de extração de dados do aparelho celular do apelante revelou intensa atividade vinculada ao tráfico de drogas, evidenciando sua inserção em grupo denominado
“Família Comando Vermelho”
, além de registrar negociações reiteradas de entorpecentes e o armazenamento de imagens de armas de fogo e instrumentos tipicamente associados à traficância, como balanças de precisão.

Nesse contexto, revela-se inequívoco que o apelante não ostentava a condição de mero usuário, mas atuava de forma efetiva na cadeia de distribuição de substâncias ilícitas.

Cumpre assinalar, ademais, que a eventual condição de usuário não constitui excludente de tipicidade para o delito de tráfico, sendo assente que a mercancia ilícita, não raras vezes, é utilizada como meio de sustento do próprio vício.

Por derradeiro, importa destacar que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de quaisquer dos verbos nucleares ali previstos. No caso, restou cabalmente demonstrado que o apelante, ao ser flagrado transportando significativa quantidade de entorpecente destinada a terceiros, já havia perfectibilizado a conduta típica.

Diante desse sólido e harmônico conjunto probatório, inviável a pretendida desclassificação, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ambas as defesas se insurgem, com razão, contra a metodologia dosimétrica empregada na sentença, especificamente no que tange à valoração da quantidade de droga.

O juízo
a quo
utilizou a expressiva quantidade de entorpecente (1.084,0g de maconha) para, em um primeiro momento, exasperar a pena-base e, em um segundo momento, na terceira fase, justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração diversa da máxima. Tal proceder, de fato, configura o vedado
bis in idem
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM (Tema 712), e o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência consolidada, vedam expressamente essa dupla valoração. A quantidade e a natureza da droga, por força do art. 42 da Lei nº 11.343/06, são circunstâncias preponderantes que devem ser sopesadas em uma única fase da dosimetria, sob pena de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao presente caso:

“A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).” (STJ - REsp: 1887511 SP 2020/0195215-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Reconhecido o
bis in idem
, passo ao redimensionamento das penas de ambos os apelantes, optando por valorar a quantidade de droga na terceira fase, como critério para a modulação da minorante do tráfico privilegiado.

Dosimetria de ELSON SIMÃO DE SOUZA e LUISANDRO ESTEVES:

1ª Fase:
Afastada a valoração da quantidade de droga e considerando que as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis, fixo a
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase:
Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os apelantes são primários e de bons antecedentes, não havendo provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa. Utilizo, nesta fase, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1kg de maconha) como fundamento para aplicar a redutora na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, reduzo a pena em 1/3, tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, à razão mínima legal.

Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena:

Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo os réus primários, com circunstâncias judiciais favoráveis, estabeleço o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, 'a', da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
ELSON SIMÃO DE SOUZA
e
LUISANDRO ESTEVES
, para, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
, redimensionar as penas de ambos os réus para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa
, fixar o
regime inicial aberto
e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026